Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES DISTINTAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC, Art. 55).
II. No caso, a recorrente alega que: (i) aderiu ao plano de saúde administrado pela UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em 15.10.2002; (ii) em 28.8.2019, com quadro de dores abdominais e febre, foi atendida na emergência do hospital SANTA HELENA (ora recorrido), oportunidade em que, após a realização de exames (sangue e imagem), adveio indicação de cirurgia de drenagem percutânea das vias biliares, a qual foi realizada, em 09.09.2019; (iii) recebeu alta em 14.9.2019, porém retornou ao hospital, em 20.10.2019 (quadro de febre e dor), onde, embora constatado quadro infeccioso, e devido ao risco de infecção hospitalar, obteve alta da internação, em 21.10.2019, para prosseguimento do tratamento com antibióticos em casa; (iv) em 28.10.2019, o plano de saúde negou o pedido de autorização dos procedimentos já realizados, a redundar na cobrança, pelo recorrido, da quantia de R$ 32.211,00.
III. Nos presentes autos eletrônicos, a ora recorrente pugna pela declaração de inexistência do débito e condenação do hospital à reparação do dano extrapatrimonial (constrangimento e crises de ansiedade decorrentes das “cobranças indevidas”), estimado em R$ 9.000,00. Nas palavras aviadas pela ora recorrente, a solicitação de autorização tardia culminou na negativa da Unimed, negativa essa que não encontra nenhum escoro no ordenamento jurídico e está sendo discutida na ação no 0700411-02.2020.8.07.0011.
IV. No processo n.o 0700411-02.2020.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, muito embora conste no polo passivo pessoa jurídica diversa (UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO), o objeto da ação consiste na condenação da UNIMED na obrigação de autorizar a realização de procedimento cirúrgico (DRENAGEM BILIAR PERCUTÂNEA COM SUPORTE ANESTÉSICO – TRATAMENTO DE ESTENOSE BILIAR), além de reparar os danos morais estimados em R$ 10.000,00 (deferida a tutela de urgência para realização do procedimento).
V. Desse modo, verifica-se que a questão de fundo da presente demanda se encontra vinculada àquela discutida do processo n.o 0700411-02.2020.8.07.0011, uma vez que o débito existe perante o hospital, sendo que a aferição da legitimidade ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados perpassa pelos motivos da negativa de cobertura pelo plano de saúde, pena de decisões antagônicas e prejuízo à segurança jurídica (CPC, Art. 55, § 3o). Há, pois, situação de prejudicialidade extrínseca.
VI. E, diante da inviabilidade da suspensão do processo em sede de Juizados Especiais, bem como do declínio de competência ao juízo prevento (CPC, Art. 286, I), irreparável a sentença extintiva do processo sem julgamento do mérito (Lei n. 9099/95, Art. 51, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei 9.099/95, Arts. 46 e 55).